Tribunal: TJPA
Processo: 0043718-75.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043718-58.2008.8.14.0301
APELANTE: ROSANGELA DO SOCORRO MONTEIRO FAVACHO

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS- CFSD. REINGRESSO ÀS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR. PEDIDO DE DESLIGAMENTO ESPONTÂNEO EM
24/02/1997
. EM
17/12/2008
AJUIZOU O PEDIDO DE REINGRESSO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia sobre o direito da apelante a reingressar às fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará, uma vez que o seu desligamento ocorreu por ato eivado de vício, que requer a sua anulação. A recorrente foi incluída na corporação em
03/06/1996
, conforme publicação nº. 103 de 03/05/1996 do Boletim Geral (id. 1166721 - Pág. 18).

2.

Posteriormente, especificamente em
24/02/1997
, pediu o seu desligamento da Polícia Militar do Estado do Pará, nos termos descritos no art. 87 do RCFAP (id. 1166721 - Pág. 20). Em
17/12/2008,
ajuizou ação de obrigação de fazer, a fim de ser reintegrada aos quadros da PM/PA (id. 1166721 - Pág. 2).

3.

O prazo prescricional teve início na data do fato supostamente ilegal, nesse caso o dia
24/02/1997
, quando a apelante pediu o seu desligamento da instituição, o que foi deferido pela administração e devidamente publicado pelo Boletim Geral.

4.

Levando em consideração o dia
24/02/1997
e a data do ajuizamento da ação em
17/12/2008
, resta claro que o prazo quinquenal já tinha se esgotado a bastante tempo, pois já tinham se passado
mais de 10 (dez) anos
quando a recorrente resolveu reivindicar o seu suposto direito.

5.

Não foram demonstradas causas suspensivas ou interruptivas da prescrição que sustentassem o direito de ação da parte.

6.

Assim como não foi cumprido o art. 373, I do CPC/15, antigo art. 333, I do CPC/73, que responsabiliza o autor pela produção da prova do fato que alega. Pois, nos autos não há qualquer comprovação da coação sofrida pela autora, limitando-se à ilações formuladas no bojo da petição inicial e repetidas nas demais peças processuais, inclusive o recurso de apelação.

7.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 20/07/2020 até 27/07/2020.

Belém, 27 dejulho de 2020.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de Apelação Cível nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, tendo como recorrente
ROSANGELA DO SOCORRO MONTEIRO FAVACHO
e recorrido o
ESTADO DO PARÁ
.

Em resumo, a petição inicial da ação de obrigação de fazer, narrou que a apelante foi incluída nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará em 03/06/1996, em razão de sua aprovação no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Soldados -CFSD, nos termos do Boletim Geral nº. 103 de 30/05/1997.

Disse que em 14/02/1997, foi publicado no Boletim Geral nº. 034 a sua desistência do curso de formação, com amparo no art. 87, item 04 do Regulamento do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças.

Porém a manifestação de vontade da autora foi feita sob coação, uma vez que o Subcomandante do Centro de Formação de Praças exercia pressão psicológica constante, para que formulasse o seu pedido de desligamento, sob pena dele mesmo a expulsar da corporação, o que lhe impediria de assumir qualquer outro cargo público.

Em razão dos fatos ajuizou a ação e requereu a anulação do ato administrativo que aprovou o seu pedido de desligamento do Curso de Formação de Soldados de 1996, em consequência, que fosse reintegrada aos quadros da Polícia Militar como Soldado.

Apreciada a demanda, o Juízo de piso julgou improcedentes os pedidos formulados em razão da ocorrência da prescrição. (id. 1166726 - Pág. 2/3).

Inconformada a autora apelou da sentença (id. 1166727 - Pág. 2/8), em que afirmou não ter ocorrido a prescrição, uma vez que foi exaustivamente demonstrado nos autos a coação sofrida, então o ato administrativo que a desligou da Polícia Militar é nulo, posto que não foi assinado de livre e espontânea vontade.

Desse modo, por ser nulo o ato ele não existiu para o mundo jurídico, o que desautoriza a aplicação da prescrição prevista no art. 1º do Decreto nº. 20.910/1932.

Complementou os seus argumentos ao afirmar que, a Administração Pública pode declarar a nulidade de seus atos, quando eivados de vícios, não estando limitado por prazo prescricional, desse modo, ao Poder Judiciário é permitido a correção dos referidos atos sem a contagem de prazo prescricional.

Ao final, a autora pediu o conhecimento e o provimento do recurso para a anulação do ato administrativo que a desligou das fileiras da corporação e o seu consequente retorno ao serviço militar.

Intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso (id. 1166728 - Pág. 2/4), em que disse inexistir qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, uma vez que a apelante procurou o Judiciário passados 13 (treze) anos do seu desligamento.

Logo, a pretensão da demandante está prescrita, eis que decorridos 05 (cinco) anos do fato que supostamente originou o seu direito e que pretende discutir através da demanda.

Concluiu ao pedir o não conhecimento e manutenção da sentença proferida nos autos.

Distribuídos os autos à minha relatoria, os recebi no efeito devolutivo e remeti ao Ministério Público (id. 1174756 - Pág. 1).

Através de parecer, o membro do
Parquet
se posicionou pelo conhecimento e não provimento do recurso (id. 1254911 - Pág. 1/4).

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia sobre o direito da apelante a reingressar às fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará, uma vez que o seu desligamento ocorreu por ato eivado de vício, que requer a sua anulação.

A recorrente foi incluída na corporação em
03/06/1996
, conforme publicação nº. 103 de 03/05/1996 do Boletim Geral (id. 1166721 - Pág. 18).

Posteriormente, especificamente em
24/02/1997
, pediu o seu desligamento da Polícia Militar do Estado do Pará, nos termos descritos no art. 87 do RCFAP (id. 1166721 - Pág. 20).

Em
17/12/2008,
ajuizou ação de obrigação de fazer, a fim de ser reintegrada aos quadros da PM/PA (id. 1166721 - Pág. 2).

Pois bem.

A prescrição em favor da Fazenda Pública será regida pelas regras do Decreto-Lei nº. 20.910/32, ou seja, o prazo para o ajuizamento de pretensões contra o Estado será de 05 (cinco) anos, conforme previsto no art. 1º:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Portanto, o prazo prescricional teve início da data do fato supostamente ilegal, nesse caso o dia
24/02/1997
, quando a apelante pediu o seu desligamento da instituição, o que foi deferido pela administração e devidamente publicado pelo Boletim Geral.

Assim levando em consideração o dia
24/02/1997
e a data do ajuizamento da ação em
17/12/2008
, resta claro que o prazo quinquenal já tinha se esgotado a bastante tempo, pois já tinham se passado
mais de 10 (dez) anos
quando a recorrente resolveu reivindicar o seu suposto direito.

No mesmo sentido o parecer Ministerial (id. 1254911 - Pág. 2/3):

Assim, mesmo que o ato administrativo fosse considerado ilegal, não prevalece o entendimento de que a qualquer momento seja possível a decretação de sua invalidade, pois estar-se-ia pondo em risco a necessária estabilidade das relações jurídicas após certo tempo de vigência.

(...)

Como dito alhures, em se tratando de Fazenda Pública o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos contados do ato que ensejou a ação, e no presente caso, o ato que culminou na exclusão do Recorrente das fileiras da Polícia Militar do Pará, ocorreu no ano de 1996, com a publicação do ato impugnado no Boletim Geral n.º103, de 30/05/1996, quando a Autora tomou ciência de sua exclusão, porém a ação somente foi proposta em dezembro de 2008, mais de 12 anos após a publicação do ato administrativo, ora invectivado. Desse modo, já ultrapassaram mais de 05(cinco) anos, encontrando-se a pretensão fulminada pela prescrição do direito de ação.

Não sendo outro o entendimento do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 1º E 9º DO DECRETO N. 20.910/32. ARTIGO 884 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.

1. Não há se falar em violação do artigo 535 do CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões para a solução da controvérsia.

2.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que: i) as dívidas da Fazenda Pública prescrevem em 5 anos a partir da data ou do fato do qual se originaram, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, não se lhes aplicando os prazos prescricionais disciplinados pelo Código Civil
; ii) interrompido o prazo, a prescrição volta a correr pela metade (dois anos e meio) a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos do que dispõe o art. 9º do Decreto n. 20.910/32; iii) o protesto judicial é causa de interrupção da prescrição, que volta a correr pela metade do prazo; e iv) versando sobre terra indígena, não se trata de indenização pela perda da propriedade ou da posse (direito real, prescritível em 20 anos), mas apenas pelas benfeitorias decorrentes da ocupação de boa-fé, a atrair a aplicação do prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932. A propósito: AgRg no REsp 1.503.213/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015; REsp 1.709.453/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1.653.153/AC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 5/10/2017; AgInt no AREsp 450.620/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28/8/2017; REsp 1.687.868/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/9/2017; AgRg no REsp 1.545.532/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/11/2015; EDcl no MS 13.174/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 14/11/2014; AgRg no Ag 1.223.632/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 24/9/2014; EDcl no AgInt no REsp 1.356.723/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/11/2016; REsp 1.147.589/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24/3/2010; REsp 1.097.980/SC, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 1/4/2009.

(...)

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1584758/SP, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 04/06/2020)

Ademais, não foram demonstradas causas suspensivas ou interruptivas da prescrição que sustentassem o direito de ação da parte.

Assim como não foi cumprido o art. 373, I do CPC/15, antigo art. 333, I do CPC/73, que responsabiliza o autor pela produção da prova do fato que alega. Pois, nos autos não há qualquer comprovação da coação sofrida pela autora, limitando-se à ilações formuladas no bojo da petição inicial e repetidas nas demais peças processuais, inclusive o recurso de apelação.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a sentença nos termos da fundamentação.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 18/08/2020